Tribunal: TJPA
Processo: 0015675-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015675-21.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GABY VIDIGAL BARATA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NATUREZA DISTINTA ENTRE PROGRESSÃO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de 1º grau que determinou a concessão de progressão funcional horizontal à parte autora, servidora municipal, nos termos das Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993, com pagamento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito à progressão funcional horizontal com base na legislação municipal; (ii) a cumulação da progressão com adicional por tempo de serviço é constitucionalmente válida; (iii) houve prescrição do direito pleiteado; e (iv) a ausência de previsão orçamentária impede a concessão da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação municipal (Leis nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993) confere eficácia plena e aplicabilidade imediata ao direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, bastando o cumprimento do interstício temporal legal de dois anos.
4. O adicional por tempo de serviço e a progressão funcional possuem naturezas jurídicas distintas, não configurando cumulação vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.
5. Incide a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o requerimento administrativo, conforme Decreto nº 20.910/1932 e Súmula nº 85 do STJ.
6. A ausência de previsão orçamentária não pode ser utilizada pela Administração para suprimir direitos legalmente adquiridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "O servidor público municipal tem direito à progressão funcional horizontal por antiguidade quando preenchidos os requisitos legais, independentemente de norma regulamentadora."
2. "A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço são cumuláveis, pois possuem naturezas jurídicas distintas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85; TJPA, Ap/Rem nº 0016334-35.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015675-21.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
GABY VIDIGAL BARATA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 18654932)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 17972282, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o IPAMB a conceder a progressão horizontal da parte autora, na forma do artigo 2º da Lei nº 7.673/1993 combinado com o artigo 10, §4º, da Lei nº 7.528/1991, bem como o município de Belém e o IPAMB ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao requerimento administrativo de 05/02/2011, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, tendo como agravado
GABY VIDIGAL BARATA
.

Aduz que a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a constituição federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos. Assim, afirma ser incontestável, no caso em análise, que a parte Autora já recebe a parcela de triênio, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público, de modo que faz jus a 5% a cada período de 3 anos.

Ainda, defende que a Corte Estadual, ao deferir a parcela de progressão sem qualquer prova de atendimento aos seus requisitos, o fez adotando como critério justamente apenas e tão somente o interstício de 3 anos na função pública, o que é ilegal e inconstitucional.

Dessa forma, afirma que qualquer argumentação questionando sua efetividade, o que não é objeto da presente ação, sobretudo porque não foi dada a parte a oportunidade de contra-argumentar esse fato, eventuais vícios no processo que enquadrou a servidora como classe especial não podem ser questionados, eis que fulminados pela decadência.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 19422639)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o IPAMB a conceder a progressão horizontal da parte autora, na forma do artigo 2º da Lei nº 7.673/1993 combinado com o artigo 10, §4º, da Lei nº 7.528/1991, bem como o município de Belém e o IPAMB ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao requerimento administrativo de 05/02/2011, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17972282):

“(...) DECIDO

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo, conheço o presente o recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém.

II - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.

O Município de Belém suscita preliminarmente, a perda do direito de ação, em decorrência do escoamento do prazo prescricional.

Alega que a sentença merece reforma, pois não declarou a prescrição, nos termos do que prevê o Decreto nº 20.910/32, que dispõe que a pretensão deduzível contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Argumenta que se passaram mais de 5 (cinco) anos entre a suposta conduta violadora e o ajuizamento da presente ação.

Não obstante as argumentações expendidas, entendo, que, diante da postura omissiva do apelante, de não reconhecer o benefício de natureza alimentar, a ser acrescido ao vencimento da apelada, aplica-se o posicionamento firmado na Súmula n° 85, do STJ, in verbis:

“STJ Súmula nº 85 - Relação Jurídica de Trato Sucessivo – Fazenda Pública Devedora – Prescrição Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Assim, o direito de ação surgiu quando a apelada preencheu os requisitos previstos em lei e, o Município deixou de pagar o valor correspondente a progressão, violação legal que vem se renovando a cada mês, com efeitos sucessivos e autônomos.

O prazo prescricional das ações intentadas em desfavor da Fazenda Pública está regulado pelo Decreto Lei n° 20.910/1932, que em seu art. 1° assim dispõe:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Assim, conforme comprovante de protocolo no processo 508/11 (ID. 14602388, pág. 3-6), a parte autora requereu administrativamente, em 10 de fevereiro 2011, o pagamento de valores retroativos referentes à efetivação da progressão funcional.

Neste ínterim, tendo havido pedido administrativo, resta perfeitamente aplicável o art. 4º, parágrafo único do Decreto nº 20.910/1932, in verbis:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se- á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

Portanto, o prazo prescricional da pretensão autoral ficou suspenso desde a data do requerimento administrativo até a data da resposta da Administração, a qual ocorrera em 20 de junho de 2011, quando houve negativa do próprio direito reclamado.

Dessa forma, não tendo decorrido o prazo quinquenal após a negativa, a prescrição deve atingir as parcelas anteriores a 5 anos contados da data do requerimento administrativo.

Porquanto, a apelada nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, assim, o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 20 de junho 2013 e que o presente feito foi ajuizado em 08 de abril de 2014, têm-se que o seu direito da autora de requerer o recebimento de progressão funcional não prescreveu.

Tese de prescrição rejeitada.

Superada esta fase, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Na origem trata-se de ação ordinária, em que a autora busca a implementação da progressão funcional horizontal pelo critério antiguidade e pagamento de valores atrasados, cujo pedido foi julgado procedente, conforme consta da parte dispositiva da sentença:

“Assim, não tendo decorrido o prazo quinquenal após a negativa, a prescrição atingirá as parcelas anteriores a 5 anos contados da data do requerimento administrativo. (...) Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar o IPAMB a conceder a progressão horizontal da parte autora, na forma do artigo 2º da Lei nº 7.673/1993 combinado com o artigo 10, §4º, da Lei nº 7.528/1991, bem como o MUNICÍPIO DE BELÉM e o IPAMB ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao requerimento administrativo de 05/02/2011, resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, face a gratuidade concedida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Honorários pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo. Publique-se. Registre-

se. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009. Belém, 23 de fevereiro de 2023. MAGNO GUEDES CHAGAS Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém (DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE).

Cinge-se a controvérsia acerca do reconhecimento do direito da autora, ora apelada, de progressão horizontal, bem como o reflexo de 5% (cinco por cento) para cada referência sobre o vencimento, haja vista que o réu teria deixado de cumprir o estabelecido em lei municipal.

Por sua vez, o Município de Belém/PA alega, no entanto, ser inconstitucional a legislação que prevê a progressão funcional, ante a impossibilidade de cumulação de vantagem, nos termos do art. 37, XIV da Constituição Federal, a ausência de previsão da progressão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a desproporcionalidade da regra com o reconhecimento das implicações orçamentárias e fiscais que a medida poderia trazer, conforme o art. 20 do Decreto-Lei 4.657/1992.

Sobre a progressão funcional, a Lei Municipal nº 7.528/91, em seus arts. 10, §4º, 18 e 19, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, que dispõe sobre o sistema de promoção do grupo de magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Lei Municipal nº 7.528/91

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra. (grifos nossos).

Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Artigo 19 – A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

(grifos nossos).

Lei Municipal nº 7.673/93

Artigo 1º - A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal. (grifos nossos).

Artigo 2º - A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

(grifos nossos).

Da análise dos autos verifico provas constitutivas do direito da demandante, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, em ter acrescido a sua remuneração, os percentuais de progressão funcional.

Desta forma, o tempo de serviço prestado pela demandante não está sendo considerado pelo ente público, resultando em enquadramentos efetuados de forma equivocada ao longo dos anos, que acabaram por trazer distorções, traduzidas em prejuízos para a servidora.

Com isso, destaca-se que a elevação funcional deveria ser automática desde que preenchida a exigência legal, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

Nesse sentido, não merece acolhida o argumento do apelante de que a Lei Municipal seria dependente de norma regulamentadora posterior para produção de seus efeitos, vez que suficientemente delineados os contornos do instituto de promoção por antiguidade no texto legal.

Vale ressaltar que o Município de Belém sequer indica, em seu arrazoado, quais requisitos estariam pendentes de regulamentação, de forma a propiciar a apreciação de sua impugnação.

Esta Corte de Justiça já se manifestou no mesmo sentido, entendendo que a referida norma progressão funcional por antiguidade possui eficácia plena e aplicabilidade imediata.

Portanto, observa-se que a Administração Pública Municipal deixou de cumprir seu dever, ex officio, consoante determina a Lei Municipal, haja vista que a apelada, jamais recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional, e por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, a servidora possui direito à incorporação das respectivas progressões funcionais.

No que tange a tese de impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade e do adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, esta também não merece guarida, em razão dos adicionais possuírem natureza distinta.

O Adicional por Tempo de Serviço tem como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo a servidora o direito a progressão horizontal.

Além disso, não deve também prevalecer a tese recursal da impossibilidade de pagamento de vantagens pecuniárias devidas à demandante (apelada), por ausência de previsão orçamentária anual e autorização na lei de diretrizes orçamentárias, uma vez que não pode a Administração Pública se utilizar de ausência de previsão orçamentária para suprimir direitos previamente existentes e legalmente adquiridos pela autora em razão do exercício do cargo efetivo e do lapso temporal imposto pela lei, garantindo o direito a progressão funcional.

Nesse sentido destaco a jurisprudência desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 E7.673/93.

REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO A PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. E CURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. BIS IN IDEM

I - A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5%(cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos transcritos (art. 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/ 91 e art. 1 e 2 da Lei Municipal nº 7.673/ 93). II- Na espécie, a autora comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida. III- A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento. IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (Ap/Rem 0016334-35.2011.814.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17/ 08/ 2020, Publicado em 30/ 08/ 2020).

PROCESSUALCIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA. (2016.03497566 -46, 163.799, Rel. MARIA DENAZARESAAVEDRAGUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVELISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

Nesse sentido, destaco também trecho do parecer ministerial:

“(...) Desse modo, não merece prosperar o argumento quanto à inconstitucionalidade da progressão horizontal por antiguidade, vez que esta encontra respaldo legal e constitucional para seu reconhecimento. Nesse viés, entendo que não existe motivos para deixar de conhecer o direito da autora, pois o apelante pois não se desincumbiu de provar que a autora requerente não faz jus a tal direito, sendo a recusa em conceder-lhe a devida progressão horizontal manifesta ilegalidade, nos termos da fundamentação acima. Portanto, pelas razões supramencionadas, entendo que a sentença deve ser mantida em sua totalidade, para que se reconheça a progressão horizontal, devendo os valores retroativos referentes ao tal reconhecimento serem pagos à apelada, uma vez que, a cada interstício de 2 (dois) anos, o servidor em efetivo exercício deve perceber o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento.

IV- CONCLUSÃO Isto posto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso de Apelação interposto pelo MUNCÍPIO DE BELÉM, a fim de que seja mantida a sentença prolatada pelo juízo de 1º grau em todos os seus termos. (...)”

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença a quo em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pela agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, da análise dos autos verifico provas constitutivas do direito da demandante, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, em ter acrescido a sua remuneração, os percentuais de progressão funcional. Logo, o tempo de serviço prestado pela apelada não está sendo considerado pelo ente público, resultando em enquadramentos efetuados de forma equivocada ao longo dos anos, que acabaram por trazer distorções, traduzidas em prejuízos para a servidora.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 17972282, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/02/2025